Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009269-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AKIM NETO DA COSTA CEZAR - CPF: 072.344.171-50 (RECORRENTE), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0019-79 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - EXTINÇÃO DE CURSO SUPERIOR COM AVISO PRÉVIO CONSOANTE ARTIGO 53 DA LEI 9.394/96 - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECEBIMENTO DAS MENSALIDADES DO CURSO EXTINTO – FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura prática abusiva cancelar um curso por quórum mínimo de alunos matriculados se essa hipótese não foi expressamente aceita pelo aluno no contrato de prestação de serviços educacionais - À luz do disposto no art. 35 , III , do CDC , diante da rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais, os valores despendidos em razão do curso cancelado devem ser restituídos à Contratante, sob pena de enriquecimento ilícito da Instituição de Ensino - Os dissabores advindos da inexecução do curso são suficientes para violar direitos da personalidade - Respeitante à fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1009269-60.2023.8.11.0001

Recorrente:

Editora E Distribuidora Educacional S/A

Recorrido:
Akim Neto Da Costa Cezar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Editora E Distribuidora Educacional S/A
.

Ação:
de indenização por danos morais.

Sentença
(Id. 177354870)
:
julgou procedentes o pedido da exordial condenando a recorrente em danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 177354871): defendeu a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos da exordial, requer o recebimento de novas provas em consonância ao art. 435 do Código de Processo Civil, e seja condenado o recorrido em litigância de má fé.

Contrarrazões (Id. 177806679):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1009269-60.2023.8.11.0001

Recorrente: Editora E Distribuidora Educacional S/A

Recorrido: Akim Neto Da Costa Cezar

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação com indenização por danos morais por extinção de curso superior em razão de não atingir o
quorum
mínimo de alunos.

Aduz o recorrido que começou a cursar engenharia mecânica, de forma semipresencial, ofertado pela recorrente no ano de 2021. Todavia, em janeiro/2023, ao tentar realizar a rematrícula do 5o semestre e pagar o boleto foi impedido ante cancelamento do curso.

Com efeito, é incontroverso que houve
notificação prévia sobre a situação atual do curso, como mostra os
print’s
de telas juntados pelo próprio recorrido, demonstrando que a recorrente comunicou ao discente os motivos que levaram à descontinuação do curso.

Em sede de recurso a recorrente alega que não houve prejuízo algum ao aluno posto que, continuou cursando o curso de engenharia mecânica em outra unidade da mesma instituição conforme Id. 177354872.

Entretanto em análise à linha temporal, é possível aferir que a continuidade do curso se deu após a propositura da ação, logo, comprovado a falha de prestação de serviço, por parte da instituição.

Neste aspecto no art. 14 do CDC, temos que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR – FALTA DE QUÓRUM – DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ALUNO MATRICULADO – REEMBOLSO SOMENTE APÓS CITAÇÃO DA DEMANDA – DEMORA DE MAIS DE UM ANO PARA REEMBOLSO DO VALOR DA MATRÍCULA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O autor logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida não produziu prova apta a contrapor os fatos narrados na inicial. Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço. 2. Resta evidente a falha da prestadora de serviço,
que realizou o reembolso somente em 24/01/2022, isto é, após a distribuição da demanda e um ano e sete meses da solicitação de reembolso pelo requerente. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000557-15.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO NA MODALIDADE EAD – ATIVIDADES PRESENCIAIS MINISTRADAS POR INSTITUIÇÃO PARCEIRA – IRREGULARIDADES NO OFERECIMENTO DE CURSO SUPERIOR – CONTRATO FIRMADO ENTRE AUTORA E ESTABELECIMENTO DE ENSINO – CADEIA DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – PARÂMETROS DESTA CORTE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores, não havendo falar em ilegitimidade passiva no presente caso.
O cancelamento unilateral e abrupto da extensão da universidade gerou dano moral, ultrapassando a esfera do descumprimento contratual e dos meros aborrecimentos e dissabores, ocasionando afrontas a direitos subjetivos e personalíssimos. A fixação do quantum da indenização por danos morais é meramente simbólica, porquanto a sua arbitragem é conferida ao julgador, que, diante do caso concreto, examinando a gravidade, a consequência e a abrangência negativa do ato ilícito na vida do lesado, estabelece, dentro do razoável, o valor de uma indenização justa
, consoante parâmetros desta Corte de Justiça. E, verificando que o montante arbitrado mostra-se elevado, impõe-se a sua redução. Em caso de ilícito de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 0000594-11.2012.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CANCELAMENTO DE CURSO SUPERIOR - FALTA DE QUÓRUM - AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA - CONDUTA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença. 2.
A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição
de ensino. 3. Na hipótese, verificou-se que a universidade não comunicou previamente a extinção do curso, o que caracteriza ato abusivo a ensejar indenização por danos morais. 4. O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1038333-23.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023